Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723851-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN CRISLEY SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Estando o julgado devidamente fundamentado, ainda que minimamente, conforme disposto no ordenamento jurídico pátrio (art. 93, IX, da CF) não há que se impor qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar sua nulidade por falta de fundamentação. Preliminar afastada. 2. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e à quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias quando fracionado o exame desses vetores. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva. 5. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe. 6. Não há se falar em exclusão da pena pecuniária, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência. 7. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo o acréscimo da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICTIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada n a fixação da reprimenda. Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4 . Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 778804/GO, Rel. Ministro ILAN PACIORNIK, DJe 23/8/2023, grifou-se). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMETNAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILE GAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO E PRAZOS PROCESSUAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/4. POSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De fato, conforme certidão de e-STJ fl. 577, a decisão agravada foi considerada publicada em 3/10/2023, de modo que o prazo teve início no dia 4/10/2023, sendo tempestivo o agravo regimental interposto no dia 9/10/2023. 2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 3. No caso concreto, o embargante caminhava junto com o corréu em via pública e quando perceberam a presença da equipe policial começaram a correr, sendo acompanhados pelos policiais até ingressarem em um sobrado em construção, momento em que foram abordados com drogas e arma de fogo. 4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/9/2023.) 5. As razões defensivas na sentido de que houve impugnação quanto a não observância do devido processo legal em confronto com as afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato, providência inviável na via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 deste STJ. 6. Consoante jurisprudência desta Casa, "[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso" (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/06/2023). 7. Fixou-se nesta Corte o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6. (AgRg no HC n. 736.175/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022). 8. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 9.Embargos de declaração acolhidos para conhecer-se do agravo regimental e negar-lhe provimento (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2415615/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/12/2023, grifou-se) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005